Tribunal: TJBA
Processo: 8034957-07.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034957-07.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELENE BERBERT MARQUES CASTRO Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INSTITUÍDO NA LEI 11.738/2008. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. SERVIDORA INATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PARIDADE REMUNERATÓRIA EC 41/2003. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE CONTEMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Secretário de Administração rejeitada, pois conforme o artigo 6º do Decreto 21.451 de 09 de junho de 2022, a este compete estabelecer diretrizes e normas relativas à política de recursos humanos do Estado, examinar propostas de alteração do regime jurídico do servidor, seus direitos, deveres e vantagens; apreciar as solicitações de realização de concursos públicos, apreciar pleitos de concessão, revisão e cancelamento de vantagens pecuniárias previstas para os servidores e empregados da Administração Pública Estadual. 2. Preliminar de decadência afastada, pois o ato impugnado consubstancia uma conduta continuada da autoridade impetrada de se abster de pagar na integralidade verba de caráter alimentar, do que resulta que prazo para ajuizamento do mandado de segurança renova-se a cada mês. 3. Preliminar de prescrição de fundo de direito afastada, pois o pagamento que se busca tem natureza de prestação sucessiva de natureza alimentar, renovada a cada mês. Hipótese do teor Súmula 85 do STJ “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.” 4. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada, pois os documentos que acompanham a inicial são suficientes para possibilitar a análise do mérito apontada ilegalidade. A impetrante, na forma do art 373, I CPC, demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e Emenda Constitucional nº 47/05 o que lhe garante a paridade remuneratória. 5. A impetrante comprovou que se encontra amparada pelo direito líquido e certo de perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n. 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação. 6. Conforme o entendimento assentado no STF ao julgar a ADI 4167 MC estabeleceu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. Os efeitos patrimoniais são devidos a partir da data da impetração (Súmula 271/STF), deduzindo-se eventuais parcelas pagas administrativamente. 8. Aplicação da Taxa SELIC 9. Preliminares rejeitadas e, no mérito, concedeu-se a segurança pleiteada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034957-07.2022.8.05.0000 em que figura como impetrante CELENÊ BERBERT MARQUES DE CASTRO e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador.